Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714792-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALCEBÍADES DE QUEIROZ BARATA FILHO RECORRIDA: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 308 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão monocrática em que se discute a natureza do prazo constante do art. 308 do CPC. 2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados nas razões do recurso combatem os fundamentos da decisão hostilizada. 3. Em que pese o art. 224 do CPC dispor que, salvo disposição em contrário, a contagem dos prazos processuais seja feita em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, o prazo previsto no art. 308 do CPC possui natureza decadencial, de natureza material, não se prendendo a tal regra e devendo, portanto, ser contado em dias corridos. 4. Contudo, não atendido o prazo legal de 30 dias para formulação do pedido principal após efetivação da tutela cautelar, isso implica tão somente na extinção da tutela concedida em caráter antecedente e na vedação de o autor renovar o pedido, salvo sob novo fundamento, não havendo óbice para a análise do pedido principal, até mesmo em razão dos princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência, buscando a racionalização da atividade judiciária. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 308 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, além de o prazo previsto no artigo 308 do CPC possuir natureza decadencial, deveria ter sido aplicada ao caso a Súmula 482 do STJ, no sentido de que a falta de ajuizamento da ação principal acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 308 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020